Tribunal: TJSP
Processo: 1017157-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Procedência – Insurgência da operadora – Rejeição – Recusa de reembolso de despesas com internação em hospital fora da rede credenciada, fundada na ausência de previsão contratual do dever de custeio – Abusividade – Caráter emergencial da internação do beneficiário, que sofreu AVC e foi encaminhado

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Procedência – Insurgência da operadora – Rejeição – Recusa de reembolso de despesas com internação em hospital fora da rede credenciada, fundada na ausência de previsão contratual do dever de custeio – Abusividade – Caráter emergencial da internação do beneficiário, que sofreu AVC e foi encaminhado às pressas ao nosocômio mais próximo – Doença com cobertura contratual – Atendimento em hospital não credenciado que decorreu da situação de emergência, e não de livre opção – Dever de custeio, mediante reembolso integral dos valores despendidos – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.